Tribunal: TJMT
Processo: 1024568-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024568-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.035.691-41 (AGRAVANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. MARCO TEMPORAL.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da data-base para progressão de regime, mantendo como marco inicial o momento do exame criminológico (06/02/2025) e não a data do preenchimento do requisito objetivo (29/11/2024).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de nova progressão de regime: se a data do preenchimento do requisito objetivo ou a data do preenchimento do último requisito pendente (exame criminológico).

III. Razões de decidir:

A progressão de regime prisional exige o cumprimento concomitante dos requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (mérito do condenado).

A decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória, não constitutiva, reconhecendo uma situação jurídica preexistente.

O marco inicial para nova progressão de regime deve ser fixado na data em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

O exame criminológico, quando determinado, integra a avaliação do requisito subjetivo, sendo sua data de realização considerada como marco para o preenchimento deste requisito.

A demora na realização do exame criminológico não configura inércia estatal quando necessária para a adequada avaliação do mérito do apenado, especialmente em casos de crimes graves.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

A data-base para nova progressão de regime deve ser fixada no momento em que preenchido o último requisito pendente previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

Quando determinada a realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente é considerado preenchido na data de sua realização com resultado favorável.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 112 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 197 da Lei n. 7.210/1984.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1165; STJ - REsp n. 1.972.187/SP; STJ - AgRg no HC 495.638/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/06/2019; STJ - AgRg no HC 734.398/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que na

Execução penal [SEEU] no 2000107-66.2021.8.11.0042

indeferiu o pedido de retificação da data-base para progressão de regime, mantendo como marco inicial o dia 06/02/2025, correspondente à data do exame criminológico, e não a data de 29/11/2024, quando teria sido preenchido o requisito objetivo.

Conforme consta dos autos, a agravante cumpre pena de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado, associação criminosa e falsa identidade, conforme Guia de Execução Penal n. 2000107-66.2021.8.11.0042.

A agravante progrediu para o regime semiaberto em decisão datada de 16/05/2025 (Id 301869369), após ter preenchido o requisito objetivo em 29/11/2024 e o requisito subjetivo em 06/02/2025, data em que foi realizado o exame criminológico com resultado favorável.

Em suas razões recursais (Id 301869368), a defesa técnica sustenta que a data-base para futuros benefícios deve ser aquela em que o reeducando preencheu o último dos requisitos legais, que no caso seria o requisito objetivo (29/11/2024). Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a decisão que concede progressão de regime tem natureza declaratória, sendo a data-base para futuros benefícios aquela em que o reeducando preencheu os requisitos legais, e não a data da efetiva decisão judicial.

Alega, ainda, que a demora na realização do exame criminológico e na efetiva inserção da agravante no regime semiaberto, que ocorreu apenas em 08/05/2025, deveu-se a trâmites burocráticos e morosidade estatal, não podendo a apenada ser penalizada por isso.

Em contrarrazões (Id 301869372), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a data-base para a concessão de novas benesses deve ser fixada no dia em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. No caso, o último requisito pendente foi o subjetivo, preenchido com a realização do exame criminológico em 06/02/2025.

Argumenta, ainda, que não houve inércia estatal no caso, uma vez que toda a máquina do Judiciário estava sendo movimentada a fim de apurar elementos para subsidiar a decisão quanto à plena capacidade da reeducanda de retorno à sociedade, especialmente considerando a gravidade dos crimes pelos quais foi condenada.

A MM. Juíza de primeiro grau manteve a decisão agravada (Id 301869373).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros (Id 307875390), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp n. 1.972.187/SP, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1165), firmou o entendimento de que a data-base como marco inicial para nova progressão de regime deve ser aquela em que seja preenchido o último requisito (objetivo ou subjetivo), exatamente como decidido pela Magistrada singular, assim sintetizado: (ID.307875390)

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de modificação da data-base para nova progressão de regime, ou seja, a data do preenchimento do requisito objetivo (29.11.2024) – Impossibilidade – A data-base deve ser fixada quando houver o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo ou a data do preenchimento do último requisito – Precedente – Tema repetitivo 1165-STJ – Decisão que não merece reparo – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Transcrevo a decisão agravada: (ID.301869396)

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de GUIA DE EXECUÇÃO PENAL em que figura como recuperando ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA, atualmente em cumprimento de pena em regime semiaberto. Aportou aos autos pedido por intermédio da defesa técnica pela alteração da data-base para progressão de regime (seq.358). Por sua vez, o MPE pugnou pelo indeferimento da retificação da data-base, devendo permanecer a data do exame criminológico (seq.365). Os autos vieram conclusos. II – O pedido não comporta acolhimento. Isto porque, a data-base para progressão de regime deve ser o do último requisito alcançado pelo penitente. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO. DATA EM QUE FORAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que concede a progressão de regime natureza meramente declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. Deve ser mantida a decisão singular que, nos termos da nova orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, não conheceu do habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível, mas concedeu a ordem de ofício para determinar a retificação do cálculo de penas do reeducando, estabelecendo como termo inicial para a progressão ao regime aberto o momento em que ele preencheu o último requisito pendente previsto no art. 112 da Lei n. 7.210/1984 , seja ele o objetivo ou o subjetivo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 495.638/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019) Dessa forma, MANTENHO o dia 06/fevereiro/2025 como data base para progressão para o regime ABERTO. Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defesa Técnica. CUMPRA-SE.”

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A questão central do presente recurso consiste em definir qual deve ser a data-base para fins de nova progressão de regime: se a data do preenchimento do requisito objetivo (29/11/2024) ou a data do preenchimento do último requisito pendente, no caso, o subjetivo, com a realização do exame criminológico (06/02/2025).

Inicialmente, é importante destacar que a progressão de regime prisional, conforme estabelecido no art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), exige o cumprimento concomitante de dois requisitos: o objetivo, relacionado ao cumprimento de determinado lapso temporal da pena, e o subjetivo, referente ao mérito do condenado, ou seja, seu comportamento carcerário e aptidão para progredir a um regime menos rigoroso.

O art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe:

"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
[...]
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o direito à progressão de regime somente se configura quando ambos os requisitos estiverem preenchidos. Não basta o cumprimento do lapso temporal (requisito objetivo) se o condenado não demonstrar mérito para progredir (requisito subjetivo).

A defesa argumenta que a data-base para futuros benefícios deve ser aquela em que o reeducando preencheu os requisitos legais, que no caso seria o requisito objetivo (29/11/2024), porquanto, sustenta ainda, que a demora na realização do exame criminológico e na efetiva inserção da agravante no regime semiaberto deveu-se a trâmites burocráticos e morosidade estatal, não podendo a apenada ser penalizada por isso.

Lado outro, conforme destacado pelo Ministério Público, não houve inércia estatal no caso, uma vez que toda a máquina do Judiciário estava sendo movimentada a fim de apurar elementos para subsidiar a decisão quanto à plena capacidade da reeducanda de retorno à sociedade.

No caso em análise, a agravante preencheu o requisito objetivo para a progressão em 29/11/2024, conforme consta do cálculo de pena (seq. 310 do processo de execução). Quanto ao requisito subjetivo, não há nos autos qualquer indicação de que a agravante não ostentasse bom comportamento carcerário antes da realização do exame criminológico.

Neste particular consigno que o exame é implemento que recai sob a ótica psicológica a do agente a fim de se verificar se o individuo já não é mais potencialmente uma pessoa que vai transformar novamente um fato em crime, aferindo se o agente se recompôs, se reconstruiu dentro das suas condições psicológicas. Cediço, que para o implemento da benesse é necessário além do objetivo, o requisito subjetivo, portanto, é da essência da progressão e não meramente probatório.

Destarte, após reflexão, concluo que o sistema não é vicariante, mas sim, pode-se dizer que é binário, necessitando dos dois requisitos de constituição a fim de que ambos se encontrem constatados e provados.

Contudo, neste caso
o exame criminológico (subjetivo) foi determinado (ID. 301869379-fls.12/15) após o preenchimento do requisito objetivo, de modo que
o referido exame não aponta nem tampouco distingue, assertivamente (e nem assim o poderia fazer) a data ou o período em que a reeducanda passou a ter o mérito, sendo portanto, presumidamente considerada a data do implemento subjetivo como balizada para tanto.

Consigno que este Relator possui a compreensão parametrizada ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
[1]
que se deve considerar como data-base para a progressão de regime o dia em que efetivamente preenchido o requisito objetivo e não a data de conclusão do exame criminológico posterior favorável ao apenado, uma vez que antes mesmo da elaboração do laudo técnico, o requisito subjetivo, ou seja, o bom comportamento, já havia se implementado.

Contudo, embora este Relator compartilhe do entendimento acima, no caso, respeito e me atenho à competência do Col. Superior Tribunal de Justiça, que é efetivamente o revisor de nossos julgados.
E assim obedeço
.

O Col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento sobre o tema no julgamento do REsp n. 1.972.187/SP, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1165), conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer.

Nesse julgado, o STJ assentou que:

"
a decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime
".

E ainda, os seguintes julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. REQUISITO SUBJETIVO IMPLEMENTADO EM MOMENTO ULTERIOR À VERIFICAÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. PREVALÊNCIA DO MOMENTO DE PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. 1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo agravante, a data-base a ser considerada para fins de nova promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, qual seja, o requisito subjetivo, atestado por meio do relatório conjunto de avaliação do exame criminológico. Precedente. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 655.303/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. DATA-BASE PARA FUTURAS PROGRESSÕES. DATA NA QUAL IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ANÁLISE CASUÍSTICA PARA DEFINIR O MOMENTO EM QUE PREENCHIDO O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. V- A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. VI - In casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do exame favorável ao paciente, razão pela qual deve ser considerado como data-base para nova progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. Habeas corpus não conhecido (HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 3. Na hipótese vertente, o decisum agravado, em consonância com tal diretriz jurisprudencial, considerou como data-base para a nova progressão de regime prisional o dia em que foi realizado o exame criminológico, e se implementou, em consequência, o último requisito (subjetivo). 4. Agravo improvido." (AgRg no HC 662.160/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONTAGEM DE PRAZO PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA-BASE. PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO REQUISITO. CASO CONCRETO. REQUISITO SUBJETIVO. DATA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, haja vista que o dispositivo legal exige a concomitância deles para o deferimento do benefício. 2. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão estadual encontra-se em harmonia com o entendimento deste Tribunal Superior, ao reconhecer que o termo a quo para a progressão ao regime é a data em que o paciente cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, tendo sido este último implementado com a conclusão do exame criminológico favorável. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 887.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA DO PREENCHIMENTO DO ÚLTIMO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCLUSÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE PARA AFERIR O REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, tendo em vista que o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício. 2. Se há a necessidade de exame criminológico para aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime do Agravante, este requisito somente pode ser considerado preenchido no momento em que houver parecer técnico favorável. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 654.153/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).

“a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, sendo determinada a realização de exame criminológico, o requisito subjetivo somente se considera preenchido na data de sua realização com resultado favorável, devendo esta ser considerada a data-base para nova progressão, mesmo que o requisito objetivo tenha sido alcançado anteriormente” (STJ - REsp: 2101732, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 27/01/2025).

No caso em análise, o último requisito pendente foi o subjetivo, preenchido com a realização do exame criminológico em 06/02/2025. Portanto, essa deve ser a data-base para fins de nova progressão de regime.

Acerca do argumento da defesa de que e a inserção efetiva no regime semiaberto se deram apenas em 08/05/2025, em razão de trâmites burocráticos e aguardo de exames psicossociais e criminológicos que, sob sua ótica, incorre em morosidade estatal que penaliza a apenada, registro que a data do requisito subjetivo considerada é anterior ao disposto no vertido entendimento, de modo que o tema não comporta provimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00118319420218260071 Bauru, Relator.: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 06/11/2021, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/11/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025